Tribunal: CARF
Processo: 10768.009217/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009217/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
OFICINA CORAL DO RIO DE JANEIRO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Comprovado pelo Contrato Social e pelas notas fiscais juntadas aos autos que a
Recorrente exerce atividade vedada a optantes do SIMPLES, há que ser
excluída do SIMPLES.
EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
A Recorrente optou pelo SIMPLES em 01/01/1997 e consta no ADE que a
data da ocorrência foi 30/07/1999 e o ADE foi emitido em 07 de agosto de
2003, portanto a exclusão surte seus efeitos a partir de 01/01/2002, de acordo
com a Súmula Vinculante CARF n° 56.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-23.940, de 28 de abril de 2009,
da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009217/2003-18
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009217/2003-18

apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 446.076,
de 07 de agosto de 2003 , juntado à e-fl.9, que a excluiu do SIMPLES.
Segundo o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída do SIMPLES por
exercer atividade econômica vedada a optantes do SIMPLES, qual seja, CNAE 9239-8/99 –
Outras atividades de espetáculos, não especificados anteriormente.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde
alegou que os serviços por ela prestados não dependem de habilitação profissional legalmente
exigida pois se trata da comercialização de produtos musicais, edição por meio eletrônico de
partituras, textos teóricos e materiais didáticos, conforme constam no Contrato Social e
alterações, e que houve erro no cadastramento do código CNAE quando da constituição da
empresa.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que não podem optar pelo SIMPLES as pessoas
jurídicas que prestam serviços assemelhados aos referidos no inciso XIII do art. 9o da Lei n°
9.317/96, sendo irrelevante a qualificação profissional das pessoas que prestam o serviço.
Argumentou também o I. Relator do voto condutor do acórdão combatido que
consta no Contrato Social que a Recorrente organiza eventos culturais tais como palestras,
seminários, entre outros, e como no art. 647 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda) consta que a organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e
congêneres são serviços caracterizadamente de natureza profissional e portanto não haveria
dúvida de que a Recorrente exerce um dos serviços impeditivos à optantes do SIMPLES.
O serviço de organização de congressos, seminários, etc, seria assemelhado ao
serviço prestado por produtor de espetáculos, pois seria o prestador do serviço quem
administraria todos os elementos necessários à consecução do evento, no entender da Turma
julgadora a quo.
E por entenderem que as notas fiscais juntados aos autos pela Recorrente
confirmam que a atividade da Recorrente é de organização de ensaios, regência e
acompanhamento, e que ademais, quem produz eventos culturais com gravações e atividades
correlatas é um produtor de espetáculos, a 8a Turma da DRJ/RJ1 concluiu que não havia dúvida
de que a Recorrente exercia a atividade de assemelhada a produtor de espetáculos e portanto
incorreu na vedação a optantes do SIMPLES prevista no inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96
e deveria ser excluída do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/08/2010 (e-fl. 106).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 26/08/2010 (e-fls. 107-123), onde alega:
-que os serviços executados pela Recorrente não são aqueles que dependem de
habilitação profissional legalmente exigida, pois sua atividade é a exploração do ramo e
comercialização de produtos musicais, edição por meios eletrônicos de partituras e textos
teóricos, organização de eventos culturais como palestras e seminários;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009217/2003-18

-que o erro no cadastramento do CNAE no momento da constituição da empresa
foi corrigido na 2a alteração contratual e devidamente registrada junto a JUCERJA (docs., 8 a
12);
-que mesmo que a Recorrente exerce as atividades tidas como vedadas, o que se
admite apenas como hipótese, esclarece que tais serviços seriam apenas de exploração e
comercialização de produtos musicais e prestação de serviços de acompanhamento de eventos
culturais junto aos organizadores do evento, o que não requer qualquer habilitação profissional
para sua execução;
-que caso não se entenda, que a Recorrente não exerceu uma atividade vedada a
optantes do SIMPLES, o que admite apenas por hipótese, aduz que deverá ser observado o
princípio da estrita legalidade, passando a exclusão a surtir efeitos a partir do mês subsequente
ao da ciência do ADE e não de forma retroativa;
-que como regra máster da eficácia temporal da legislação tributária é que ela se
aplicaria aos fatos geradores futuros e pendentes, mas nunca a pretéritos (art. 105 do CTN);
-que o ADE deveria obedecer as regras da Constituição e dos Princípios Gerais do
Direito e portanto não pode retroagir seus efeitos para prejudicar e/ou penalizar os contribuintes.
Requer ao final o cancelamento do ADE e mantida a Recorrente no SIMPLES, e
caso não se entenda dessa forma, que a exclusão se dê a partir do mês subsequente ao da ciência
do ADE e também que se analisem as questões constitucionais suscitadas.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo
Derat/RJO n° 446.076, de 07 de agosto de 2003 por constar no seu cadastro CNPJ atividade
econômica vedada a optantes do SIMPLES, o CNAE 9239-8/99 – Outras atividades de
espetáculos, não especificados anteriormente.
A alegação da Recorrente é que houve erro no cadastramento do código do CNAE
e que os serviços por ela prestados não dependem de habilitação profissional legalmente exigida,
pois se trata da comercialização de produtos musicais, edição por meio eletrônico de partituras,
textos teóricos e materiais didáticos, conforme constam no Contrato Social e alterações.
Compulsando os autos verifico que a última alteração do Contrato Social foi a 6a,
de 23 de novembro de 2001, juntada às e-fls. 73-76, no qual consta na Cláusula 2a que o objeto
social da Recorrente é a comercialização de produtos musicais (CDs, fitas, partituras, material
didático), edição por meios eletrônicos de partituras, textos teóricos e material didático;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009217/2003-18

prestação de serviços de organização de eventos culturais tais como palestras , seminários, entre
outros, realizar gravações e atividades correlatas.
Com base no contrato social e nas notas fiscais juntadas aos autos pela própria
Recorrente, entendo que a mesma exercia atividade vedada a optantes do SIMPLES. Como
razões para decidir adoto como minhas os motivos consignados no voto condutor do acórdão
recorrido, que transcrevo abaixo:
[...]
O termo "assemelhado" deve ser entendido como qualquer atividade similar ou
semelhante com as atividades enumeradas dispositivo legal.
Ressalte-se que está impedida de optar ou de permanecer no Simples a pessoa
jurídica que exercer qualquer atividade impeditiva, em qualquer montante,
sendo irrelevante a qualificação profissional das pessoas que prestam os
serviços.
A Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, através do Boletim Central n.°
55, de 24/03/1997, na forma de perguntas e respostas, na questão n.° 19, traz a
seguinte orientação:
"19) Qual o alcance da expressão "assemelhados" constante do art. 9.°, XIII, da
Lei n.° 9.317/96?
O referido inciso impede a opção pelo SIMPLES por parte das seguintes PJ:
a) que prestem ou vendam serviços relativos às profissões expressamente
listadas no citado inciso;
b) que prestem ou vendam serviços que sejam assemelhados aos referidos no
item a), tendo em vista, que naquele contexto, o termo "assemelhado" deve
ser entendido como qualquer atividade de prestação de serviço que tem
similaridade ou semelhança com as atividades enumeradas no referido
dispositivo legal, vale dizer, a lista das atividades ali elencadas não é
exaustiva.
Uma forma objetiva de identificar possíveis atividades semelhantes ao do
dispositivo em exame, é verificar os serviços elencados no parágrafo 1.° do art.
663 do RIR/94, o qual, ainda que para outro fim (imposto de renda na fonte em
serviços prestados por PJ para outra PJ), identifica serviços que, por sua
natureza, revelam-se inerentes ao exercício de qualquer profissão,
regulamentada ou não (PN CST n.° 8/86), bem como os que lhe são similares.
O RIR/94 foi revogado pelo Decreto n.° 3.000/1999 (RIR 99), em cujo art. 647,
§ 1." consta relacionado, como serviço profissional prestado por pessoa jurídica
o serviço de organização de feiras de amostras, congressos, seminários,
simpósios e congêneres (item 27).
Na cláusula segunda da última alteração do contrato social está expresso que o
contribuinte organiza eventos culturais como: palestras, seminários, entre
outros; realizar gravações e atividades correlatas. Portanto, não há dúvidas que a
interessada pratica um dos serviços listados no dispositivo anteriormente citado,
ou seja, o de organização de seminários.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009217/2003-18

Além disso, o termo "entre outros" inserido no item relativo a palestras e
seminários, inclui congressos, simpósios, palestras, etc.
O serviço de organização congressos, seminários, etc, é assemelhado ao serviço
prestado por produtor de espetáculos, pois, é o prestador do serviço quem
administra todos os elementos necessários à consecução do evento, quais sejam:
locação de salões, clubes, teatros, contratação de pessoal habilitado organização
de sistemas de áudio e vídeo, e quaisquer outras atividades relativas ao evento
Atente-se que nas notas fiscais, insertas nas fl. 17 a 21 somente confirmam o
exercício de tais atividades. Nelas estão contidas atividades de organização de
ensaios, regência, acompanhamento de coral,etc.
Ademais quem produz eventos culturais com gravações e atividades correlatas a
estas é um produtor de espetáculos.
Não há dúvidas que a interessada pratica atividade assemelhada a produtor de
espetáculos, estando, portanto, vedada a opção pela sistemática do Simples,
conforme dispõe o art. 9o, XIII, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996.
A Recorrente solicita que se a decisão dos Conselheiros for pela manutenção da
exclusão da Recorrente do SIMPLES, que o seu efeito se dê a partir do mês subsequente ao da
ciência do ADE, e não com o efeito retroativo informado no ADE, por ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis.
Ora, o efeito retroativo está previsto na própria lei n° 9.317/96 no seu art. 15,
abaixo transcrito:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subsequente, na hipótese de que trata o inciso I do
art. 13;
II - a partir do mês subsequente ao em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
A questão do efeito retroativo de exclusão de contribuintes do SIMPLES restou
pacificado neste Conselho com a edição da Súmula Vinculante n° 56, de observância obrigatória
pelos seus Conselheiros:
Súmula CARF no 56
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de
julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV,
XVII e XVIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-
ão a partir de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009217/2003-18

Acórdão no 303-35.893, de 11/12/2008 Acórdão no 393-00.032, de 30/09/2008
Acórdão no 302-38.888, de 09/08/200
A Recorrente optou pelo SIMPLES em 01/01/1997 e consta no ADE que a data da
ocorrência foi 30/07/1999 e o ADE foi emitido em 07 de agosto de 2003, portanto a exclusão
surte seus efeitos a partir de 01/01/2002. Não há reparos a fazer no ADE.
Quanto a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade de leis, este Conselho
não tem competência para se pronunciar, eis que é matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital